Tribunal: TCU
Processo: 028.889/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.889/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielly Costa de Franca (CPF XXX.423.854-XX); Demétrio Gomes Mestre (CPF XXX.464.244-XX); Gezenildo Jacinto da Silva (CPF XXX.439.263-XX); Halyson de Sousa Brito (CPF XXX.395.374-XX); Isaura Cavalcanti Brandão Neta (CPF XXX.016.264-XX); Jéssica Rodrigues Ferrer (CPF XXX.447.234-XX); Joceane Gomes dos Santos (CPF XXX.478.764-XX); Lívia Cavalcante Gayoso de Sousa (CPF XXX.737.074-XX); Nieremberg Jose Pereira de Lyra Ramos (CPF XXX.524.974-XX) e Tamara Pereira da Silva Machado (CPF XXX.640.404-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.